Tribunal: TJDFT
Processo: 0029233-48.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A mera divergência entre as razões de decidir adotadas na fundamentação do acórdão embargado e as alegações articuladas pela embargante, como é elementar, não se ajustam às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade.
3. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
4. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de deliberação, no acórdão, a respeito de todas as teses e dispositivos legais suscitados pelas partes, se por outros fundamentos tiver havido a adequada solução da controvérsia.
3. Embargos de declaração conhecidos e ambos desprovidos.